Tribunal: TJMT
Processo: 1027447-25.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027447-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 060.996.191-86 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO
CIVIL
POR
DANO
MORAL
– SERVIÇO DE TELEFONIA –

AUSÊNCIA DE PROVA DA
EFETIVA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇO E
D
O
VALOR PACTUADO

–

DÍVIDA INEXISTENTE
–
INSCRIÇÃO NA SERASA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA
(ART. 927 DO CC) –

ARBITRAMENTO EM VALOR
RAZO
ÁVEL

E PROPORCIONAL
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

O valor fixado para a reparação deve cumprir a
s funções
punitiv
a,
pedagógica
e compensatória
da medida
.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação Civil por Dano Moral julgada improcedente, com
a
condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de
R$2.000,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita
(
artigo 98, §3º, do CPC
)
.

A apelante
alega
que a apelada não comprovou
os termos d
a

contratação
,
tendo anexado aos autos apenas
faturas apócrifas e
prints
de tela de computador
, que
não servem para essa finalidade, já que
confeccionado
s
unilateral
mente
e podem ser facilmente manipul
ado
s.

Acrescenta
que
,
devido à precariedade do serviço prestado,
nem sequer
chegou a utilizá-l
o

de forma efetiva
,
e foi
cobrada
indevidamente
por
débito de R$119,98
, com vencimento em 18-6-2018
,
o que demonstra a irregularidade
da anotação

ainda que seja
na Serasa Limpa Nome,
pois
se trata de
dívida
i
legítima
e prescrita
.

Afirma que faz jus à indenização por dano moral, uma vez que
referido
apontamento reflete
negativamente
n
a
obtenção de crédito e no seu
score
, além de caracterizar ameaça de
inclusão
em órgãos de proteção ao crédito
.

Nas
contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
197697795
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argui na inicial da lide que teve seu nome inserido em cadastros restritivos por débito
de
R$1
1
9,98
,

o que seria indevido
uma vez que não
foram observados os termos contratados
nem
efetivamente

prestados os serviços
. Busca a declaração de inexistência da dívida, a baixa dos registros
no
SPC, Serasa, cadastros internos e órgãos oficiais, além de danos morais
de R$20.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré
/apelada
demonstrar a legitimidade
dos termos
da avença e, consequentemente, da cobrança
, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova
em decisão não recorrida (ID. 197697735)
.

No entanto, limitou-se a dizer que a apelante não comprovou a alegação de que solicitou o
cancelamento do C
ontrato
.

Ocorre que a não exibição da avença
pela apelada
já é suficiente para
atestar
a inexistência
do débito
, principalmente
porque não foram demonstrados os serviços prestados nem
o valor correspondente,
de
maneira
que
eventual
não

comprovação do
pedido de
cancelamento pela apelante
não
afasta a
ile
galidade do débito.

Importante registrar
que tanto na inicial quanto na contestação as partes
se reportam
à inclusão do nome da apelante
na S
erasa
,
e não fazem menção alguma
à S
erasa Limpa Nome. Tanto
assim
que no documento
com ID. 197
697727 só consta a denominação
“
Serasa
”
.

Por conseguinte
, a apelada não se desincumbiu
do ônus
de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte (principalmente em decorrência da inversão do ônus probatório em decisão contra a qual não se insurgiu).

É evidente, portanto, que cometeu ato ilícito ao inscrever a
autora
no cadastro de inadimplente
s
(Serasa) por dívida
atinente a esse C
ontrato, e os danos morais decorrentes desse fato são presumidos.

E o valor de
R$10.000,
00 atende
às funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial
”
.

(
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgamento em 24
-8-
2020,
DJe
de 15
-
9
-
2020, sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma, julgamento em
2
-9-
2019,
DJe
de 10
-9-
2019, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”
.

(
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
Quarta Turma, julgamento em 17-11-2015,
DJe
de 24-11-
2015, sem destaque no original).

Ainda que se tratasse de
anotação na Serasa Limpa Nome
, a opção da
ré
em cobrar extrajudicialmente
por essa
empresa, nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi
r a apelante
a adimplir dívida inexistente, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Mesmo
que a apelada e a Serasa afirmem que não
houve
ess
a anotação
restritiv
a
, formou-se uma espécie de
sub
-
cadastro

da
s dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só
gera transtorno psicológico no
consumidor, que acaba
por pagar
o débito
que já nem é exigível em virtude da ausência de lastro devedor.

Posto isso
, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas
pela não publicidade da
informação
.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas
da
apelante
devido à
cobrança
imotivada
e
à
advertência da Serasa de que, “
caso não seja feito o pagamento,
a situação pode prejudicar o consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios
”.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo,
SaraivaJur
, 2022).

Portanto, em razão da ilicitude da cobrança e do evidente abalo à honra e reputação da apelante, a apelada fica obrigada a repará-la (art. 927 do Código Civil).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1030032-81.2020.8.11.0003, julgamento em 7-6-2023, DJE de 7-6-2023.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para
julgar parcialmente procedente
a demanda e
reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial
bem como

determinar à apelada o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante o resultado do julgame
nto, deverá arcar também com as
custas judiciais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024